Tribunal: TJBA
Processo: 8003045-66.2019.8.05.0074
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003045-66.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DIAS D' ÁVILA Advogado(s): RECORRIDO: SECRETÁRIA DE GOVERNO DO MUN. DE DIAS D'ÁVILA/BA e outros (2) Advogado(s):MICHEL SOARES REIS, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Fundação Presidente Mário Soares e pelo Município de Dias D’Ávila/BA contra acórdão que, em sede de remessa necessária, manteve sentença concessiva de mandado de segurança. A Fundação sustenta contradição no afastamento de astreintes apesar do reconhecimento de descumprimento de ordem judicial. O Município alega omissões e contradições quanto à prescrição da pretensão de revogação de doação modal, necessidade de constituição em mora, adequação da via mandamental, poder de polícia administrativa, imunidade tributária e demais fundamentos do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar astreintes e ao não enfrentar, segundo alegado, teses jurídicas relevantes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A alegação de contradição quanto às astreintes não subsiste, pois o acórdão reconhece o cumprimento da obrigação, ainda que tardio, o que afasta a finalidade coercitiva da multa, cuja natureza é instrumental e não indenizatória ou sancionatória autônoma. A inexistência de vícios no julgado se verifica quando a decisão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados, sendo suficiente a fundamentação apta a resolver a controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. As teses relativas à prescrição, actio nata, encargo modal, constituição em mora, adequação da via mandamental, poder de polícia administrativa e demais pontos invocados foram apreciadas no acórdão dentro da fundamentação adotada, ainda que com conclusão desfavorável aos embargantes. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de reexame do mérito ou prequestionamento artificial revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003045-66.2019.8.05.0074, em que figuram como Embargantes FUNDACAO PRESIDENTE MARIO SOARES e MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como Embargados os mesmos. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 3/SO